Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE ESPECIAL. DOENÇA DEGENERATIVA E CRÔNICA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. NECESSIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 confere ao deficiente físico de baixa renda o direito à gratuidade no transporte público coletivo, no transporte alternativo e no metrô para pessoas de baixa renda com deficiência física, entendida esta segundo as condições especificadas na Lei no 566, de 14 de outubro de 1993, a qual estabelece ser deficiência física de grau acentuado, entre outras, aquela que cause sequela que dificulte os movimentos dos membros inferiores e tronco (art. 1o, § 1o, inciso III).

2. Legislação local, tendente à efetivação dos direitos de acessibilidade dos portadores de deficiência, entre eles o direito ao transporte, foi robustecida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência que, por sua vez, tem motivação e inspiração na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, normas de estatura constitucional incorporadas no nosso ordenamento jurídico.

3. No caso dos autos, conforme apontou os relatórios médicos e o laudo da perícia judicial, restou comprovado que a autora sofre de doença degenerativa e crônica que causa dores no corpo e compromete a locomoção (hérnia extrusa em coluna lombar e fibromialgia), fazendo jus ao benefício do transporte público gratuito no Distrito Federal. Assim, não procede o argumento de que a doença que acomete a autora não se enquadra no rol das deficiências e doenças amparadas pela lei do benefício.

4. Remessa de ofício conhecida e não provida. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.